Tribunal: TJES
Processo: 5001477-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MESSIAS SANTOS
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001477-63.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS MESSIAS SANTOS.

RECORRIDO:
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSALTO DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO. OMISSÃO DE SOCORRO DO PREPOSTO DA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANTONIO MARCOS MESSIAS SANTOS em face de VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 16/12/2022 sofreu um roubo dentro de um ônibus da requerida e, ao recusar a entregar os seus pertences, foi ferido pelo assaltante. Aduz que após o assalto, precisava de atendimento médico, entretanto, o motorista do ônibus continuou o seu trajeto normal, lhe orientando a descer do ônibus e caminhar até a Unidade de Pronto Atendimento da região
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 8411289, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, na relação de consumo, é objetiva, conforme dispõe o art. 14,
caput
, do CDC, desse modo, o transportador tem o dever de zelar pela segurança e bem-estar das pessoas transportadas. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, a parte autora alega que sofreu um roubo dentro de ônibus da requerida e foi ferido pelo assaltante. Aduz que após o assalto, precisava de atendimento médico e o motorista do ônibus continuou o seu trajeto normal, orientando-lhe a descer do ônibus e caminhar até a Unidade de Pronto Atendimento da região.

Contudo, restou comprovado nos autos a ausência de omissão de socorro por parte do preposto da requerida. Em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 8411285), a testemunha Marcelo de Castro da Silva afirmou que embarcou no ônibus um ponto após o ocorrido e que pediu ao motorista para parar na passarela para levar o autor ao posto de saúde, que ficava do outro lado da via, bem como acompanhou este enquanto era atendido.

Ainda, no vídeo anexado no ID 8411288 verifica-se que após o assalto, os demais passageiros do ônibus se aproximaram do Autor para ajudá-lo, razão pela qual o motorista continuou o trajeto.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)